Tribunal: TJSP
Processo: 1004770-23.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Ação de reintegração de posse, cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Arrematação do imóvel efetivada nos autos de reclamação trabalhista em momento em que a competência para tanto era do Juízo universal da falência, não da Justiça do Trabalho. Nulidade do ato de constrição declarada em primeiro grau e confirmada por esta 1a Câmara Reservada de Direito

Ementa:
Ação de reintegração de posse, cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Arrematação do imóvel efetivada nos autos de reclamação trabalhista em momento em que a competência para tanto era do Juízo universal da falência, não da Justiça do Trabalho. Nulidade do ato de constrição declarada em primeiro grau e confirmada por esta 1a Câmara Reservada de Direito Privado em julgamento de recurso anterior. Propriedade do imóvel, posse anterior e esbulho devidamente demonstrados. Art. 561 do CPC.

Pedido indenizatório de se acolher. Necessária indenização pelos anos de ocupação do imóvel sem contraprestação, para evitar-se enriquecimento sem causa da ré. Art. 555, I, do CPC.

Pedido subsidiário de indenização, por supostas benfeitorias realizadas no imóvel. Sua inviabilidade, posto que articulado pela ré de forma genérica, sem menção específica às melhorias de que se trata.

Prejudicado outro pedido subsidiário, de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, posto que isto já ocorreu. Recurso não conhecido neste ponto.

Sentença que se confirma, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Condenação da apelante como litigante de má-fé, com fundamento no art. 80, II e III, do CPC, uma vez que procurou induzir o Tribunal a erro, alterando a verdade dos fatos, com o objetivo ilegal de prolongar sua posse sobre o imóvel.

Apelação a que, na parte conhecida, se nega provimento, com imposição de multa.